Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-34.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-34.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 177.135.871-87 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 177.135.871-87 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por José Carlos Rodrigues e Banco Daycoval S.A. contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou desconhecimento do contrato e práticas abusivas, enquanto o banco defendeu a regularidade da contratação por assinatura digital e ausência de conduta ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado por assinatura digital com biometria facial foi regularmente celebrado;
(ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenar o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado é válida, sendo comprovada por assinatura digital com biometria facial, geolocalização, coleta de metadados e transferência dos valores contratados para a conta da parte autora.

4.

Os documentos apresentados pelo banco, incluindo contrato assinado digitalmente, termo de consentimento esclarecido e comprovantes de transferências bancárias, demonstram a regularidade da operação, afastando a presunção de vício de consentimento ou práticas abusivas.

5.

Não se verifica violação aos direitos básicos do consumidor, como o dever de informação e transparência, uma vez que o contrato continha informações claras sobre os termos pactuados.

6.

A ausência de provas robustas de má-fé ou defeito na prestação do serviço pela instituição financeira descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável e inviabiliza a repetição de indébito.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece a validade da contratação por biometria facial e geolocalização, desde que comprovados elementos suficientes para evidenciar o consentimento do consumidor e a regularidade do negócio jurídico.

8.

O provimento do recurso interposto pelo Banco Daycoval S.A. prejudica a análise do recurso interposto pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco Daycoval S.A. provido. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização é válida e eficaz, desde que acompanhada de elementos probatórios que comprovem o consentimento e a regularidade da operação.

2.

Não há direito à repetição de valores ou indenização por danos morais quando não demonstrado defeito na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira.

3.

O provimento do recurso interposto pela parte requerida prejudica a análise do recurso da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, Súmulas 297 e 479; AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 02.06.2021.

2.

TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 04ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 05ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por José Carlos Rodrigues e Banco Daycoval S.A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da “Ação Anulatória c/c Repetição Do Indébito E Pedido De Indenização Por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, bem como determinando a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples, com os devidos acréscimos legais, e condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Daycoval S.A, recorre, aventando a preliminar de nulidade da sentença, pois ultrapassou os limites da causa de pedir e do pedido inicial, tratando de questões que não foram suscitadas pelo apelado.

No mérito, sustenta que que o contrato foi realizado de forma regular, com procedimentos de segurança que incluíram a assinatura eletrônica com biometria facial, coleta de metadados, como IP, geolocalização e sistema operacional do dispositivo; bem ainda, o consentimento expresso do contratante mediante termo eletrônico.

Afirma que não há elementos nos autos que comprovem fraude ou má-fé, e que as alegações do apelado carecem de base probatória.

Assevera que a condenação em danos morais é indevida, pois não houve demonstração de ato ilícito ou abalo à honra do apelado e a

contratação ocorreu de maneira regular, sem qualquer conduta que pudesse causar sofrimento psíquico.

Aduz que os descontos realizados são lícitos e que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado ao Autor. Alternativamente, caso mantida a decisão de anulação do contrato, o banco requer a devolução dos valores recebidos pelo Apelado, corrigidos monetariamente, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Por sua vez, a parte Autora, recorre, sustentando que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram ilegais e abusivos, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), de forma que devem ser devolvidos na forma dobrada.

Pleiteia a aplicação dos juros de mora desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento, como previsto na Súmula 362 do STJ.

Requer a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que os descontos indevidos comprometeram seu orçamento e causaram abalos que ultrapassam meros dissabores.

A instituição financeira requerida, apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação, pugnando pelo seu desprovimento, ao passo que a parte Autora, em que pese a que tenha sido intimada, não se manifestou sobre o Apelo interposto pelo banco.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que José Carlos Rodrigues, com 64 anos de idade à época dos fatos, aposentado, ajuizou esta ação contra o Banco Daycoval S.A. alegando que, ao procurar um empréstimo consignado para lidar com dificuldades financeiras, foi induzido a contratar um cartão de crédito consignado (RMC), que gerou descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 55,00 por parcela, totalizando R$ 1.980,00 em 36 parcelas, sem sua plena ciência.

Afirmou não ter recebido informações claras sobre o contrato, sendo vítima de práticas abusivas, e pleiteou a nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

A Banco requerido apresentou contestação, alegando que o contrato foi firmado de forma legítima e inequívoca, com aceitação digital por parte do Requerente que, ainda realizou saques adicionais, evidenciando seu pleno conhecimento da operação.

Apresentou os contratos assinados digitalmente, bem como cópias dos documentos pessoais e das respectivas transferências eletrônicas (TED ́s) realizadas em favor do Requerente.

A Magistrada singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“[...] Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a)

DECLARAR a nulidade do contrato discutido nos autos bem como declarar inexigíveis os descontos no benefício previdenciário do autor realizado pelo banco requerido;

b)

DETERMINAR a devolução dos valores descontados pelo requerido do benefício do autor na sua forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

c)

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, o que o faço com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC. [...]”

Contra essa sentença recorrem ambas as partes.

De início, cumpre assinalar que incide, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Nesse sentido, o CDC estabelece:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, nega a contratação de empréstimo cartão de crédito consignado, com a instituição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Requerida se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados pelo Apelado, em primeira instância, avista-se o instrumento contratual, assinado na modalidade digital, por meio de selfie (id. 257747680), constando a localização, o endereço de IP e as fotografias do contrato.

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, constando expressamente, que se trata de “Cartão de Crédito Consignado Daycoval”.

Além disso, consta nos autos, o “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” (id.

257747682), igualmente assinando de forma digital, consignando expressamente a modalidade contratada, bem como a cópia de sua CNH (id. 257747687), vários comprovantes de Transferências Eletrônicas de Depósito (TED ́s) (id. 257747689, 257747692, 257747695) e cópias das faturas (id. 257747696).

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital por meio de biometria facial.

Frise-se que este Sodalício, tem entendido pela validade da assinatura digital, em casos análogos, em que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a contratação. Veja-se:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de empréstimo consignado a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, analisar se houve configuração de conduta ilícita por parte do banco apelado e se há direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A parte apelante alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado, sob argumento que não autorizou a operação.

2. O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte Apelante.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

4. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco Apelado.

5. A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

6. A tese de danos morais e materiais não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo decorrente da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta do consumidor, é válida e não configura ato ilícito, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STJ, Súmula 297.

(N.U 1001441-93.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, relacionados à contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, sob alegação de fraude e vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da validade da contratação, diante da alegação de desconhecimento do contrato por parte da Autora, e à verificação da existência de elementos suficientes para afastar a legalidade do negócio jurídico.

III. Razões de Decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a contratação foi realizada mediante assinatura eletrônica com biometria facial e geolocalização, além de confirmação dos dados pessoais da autora, afastando indícios de fraude.

4. Os documentos apresentados pela instituição financeira corroboram a validade do negócio jurídico e indicam que a contratante tinha ciência e consentimento das cláusulas pactuadas, configurando exercício regular de direito.

5. Não se verifica fundamento para reforma da sentença quanto à nulidade do contrato, repetição de valores ou condenação por danos morais, bem como para afastar os honorários de sucumbência fixados.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz quando ausente prova de fraude ou vício de consentimento. 2. Alegações de desconhecimento do contrato e falha na prestação de informações devem ser corroboradas por elementos probatórios robustos para afastar a presunção de validade do negócio jurídico. 3. O princípio da boa-fé objetiva veda comportamento contraditório que pretenda anular negócio jurídico válido."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 349, 85, §11 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 991812; TJAP, ApCiv 0054026-57.2018.8.03.0001; STJ, AgInt no REsp 1472899/DF.

(N.U 1015277-85.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Requerido foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a parte Autora aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que o Autor, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. 4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida deve ser reformada, pois em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível interposto pelo Banco Daycoval S.A, julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial e JULGO PREJUDICADA a análise do Apelo interposto pela parte Autora.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo interposto pelo banco Requerido, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte Autora, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois o Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025